Tribunal: TJBA
Processo: 8129205-59.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8129205-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.º 003/2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. CANDIDATA HABILITADA NO CERTAME. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR DIÁRIO OFICIAL 17 (DEZESSETE) MESES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em Exame 1.Trata-se os autos de reexame necessário em sede de Mandado de Segurança para decretar a nulidade do ato administrativo que desclassificou a Impetrante, bem como para determinar sua reconvocação por intimação pessoal ou outro meio eficaz, prorrogando, assim, o prazo para a entrega dos exigidos documentos, permitindo, sua nomeação e posse, caso preencha os requisitos autorizadores constantes do edital do concurso público. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar realização de convocação exclusivamente pelo Diário Oficial do Município, quando transcorrido longo lapso temporal; (ii) verificar ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade; (iii) aferir violação a direito e líquido e certo. III. Razões de Decidir 3. Restou comprovada convocação única e exclusiva pelo Diário Oficial do Município após transcorrido lapso temporal de 17 (dezessete) meses contados a partir da homologação do resultado final. 4. Caracterizada ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade, uma vez que apesar da convocação por meio da imprensa oficial estar prevista em edital, dificilmente atingiria sua efetiva finalidade, devido ao transcurso do tempo apresentado. 5. Reconhecida violação a direito e líquido e certo. Segurança concedida. IV. Dispositivo e Tese: 6. Sentença confirmada em remessa necessária. Segurança concedida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária em Mandado de Segurança n.º 8129205-59.2022.8.05.0001 tendo como remetente o Juízo de Direito da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Salvador, e interessados, Maria do Socorro Normanha de Carvalho, Secretaria Municipal De Gestão da Prefeitura de Salvador E o Município do Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a presente remessa necessária, confirmando a sentença proferida pelo Juízo de Origem, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E